Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734689-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA MAINENTI MENDES, LORENZO MAINENTI DE CASTILHOS FRANCA AGRAVADO: PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANA MAINENTI MENDES. Conforme informado pelo agravado, e confirmado nos autos de origem, o processo foi sentenciado, o que resulta na perda de objeto do agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator